Tribunal: TJDFT
Processo: 0767263-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida em que afirma que solicitou o cancelamento de serviços da empresa de telecomunicações, entretanto, as cobranças continuaram e seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes. 1.1. Diante disso, requer a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos procedentes (Id. 79934696).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 79934699): (i) comprovação de contratação do serviço; (ii) Serasa Limpa Nome não se equipara à inclusão no cadastro de inadimplentes; (iii) ausência de danos morais.
4. Contrarrazões não ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve inscrição no cadastro de inadimplentes que enseja no dever de indenizar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme preceitua o §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso em deslinde, apesar da recorrente não ter se desincumbido de seu ônus probatório no tocante à comprovação da ausência de requerimento de cancelamento do serviço e da cobrança devida do débito, não consta nos autos qualquer inserção do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes pela empresa ré (Id. 79934694). 8.1. Outrossim, o documento apresentado ao Id. 79934682 refere-se ao Serasa Limpa Nome, que não se confunde com a inserção no cadastro de inadimplentes, uma vez que aquele visa “a aproximação entre credores e devedores, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas. [...] e as informações ali constantes, mediante cadastro só podem ser acessadas pelo próprio consumidor, não sendo disponibilizadas para consultas de terceiros” (Id. 80210742), afastando a publicidade das informações e eventual dano extrapatrimonial indenizável. 8.2. Precedentes: Acórdão no 1997658; Acórdão no 1970922; Acórdão no 1965358; Acórdão no 1900560.
9. Diante disso, a conclusão jurídica originária, que reconheceu os danos morais diante da negativação indevida, deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente os danos morais, mantidos os demais pedidos procedentes.
11. Sem despesas processuais e honorários de advogado em virtude da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).